Tribunal: TJMT
Processo: 1001776-73.2020.8.11.0086
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001776-73.2020.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.269.613/0001-82 (APELADO), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), DAIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 006.438.951-08 (ADVOGADO), FERNANDA GAVIOLI FACHINI - CPF: 972.501.470-72 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO), ADRIANO LUIS MULLER - CPF: 828.087.401-15 (APELANTE), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Processual Civil. Recurso de Apelação. Ação de Cobrança. Prescrição Quinquenal. Teoria
A
ctio Nata
. Renegociação de Dívida. Inexistência de prova de fato extintivo.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em virtude da sentença que julgou procedente o pedido formulado em Ação de Cobrança, e condenou o Apelante ao pagamento de 1.467,60 sacas de milho, acrescidas de juros e correção monetária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o prazo prescricional quinquenal para cobrança de dívida líquida, constante de instrumento particular, se aplica ao caso concreto; (ii) se há prova da compensação da dívida em razão de prejuízo na produção agrícola e da devolução de insumos não entregues.

III. Razões de decidir

3. Não há falar em prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, pois a renegociação da dívida ocorreu em 10/04/2017 e a Ação foi ajuizada em 20/07/2020, dentro do prazo legal.

4. O Apelante reconhece a existência da dívida e a inadimplência, mas alega prejuízo agrícola em razão da qualidade inferior de sementes recebidas e da falta de entrega de insumos; no entanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos extintivos ou modificativos do direito do autor (art. 373, II, do CPC). Não há laudo técnico, nota fiscal ou outro elemento que demonstre a infertilidade da semente ou a que os produtos adquiridos não foram entregues.

5. A renegociação firmada em 2017 não contém ressalva quanto a eventual abatimento de valores por tais fatores, corroborando a validade da cobrança integral.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional quinquenal da ação de cobrança, prevista no art. 206, § 5o, I, do CC, conta-se a partir da renegociação expressa da dívida, salvo disposição em contrário. 2. O devedor que alega fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do credor tem o ônus de prová-lo (art. 373, II, do CPC)."

_________________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 206, § 5o, I; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1919523/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 21/06/2022; STJ, AgInt no AREsp 2336750/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 29/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001776-73.2020.8.11.0086

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Adriano Luis Muller
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da Ação de Cobrança movida por
Latina Comércio e Representações Agrícolas Ltda.
, afastou a prescrição quinquenal, julgou procedente o pedido inicial e condenou o Apelante ao pagamento de 1.467,60 sacas de milho, de 60kg cada, padrão Concex.

Diante da sucumbência, compeliu-o a arcar com os honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da atualizado da condenação.

Em suas razões, o Apelante sustenta a prescrição quinquenal, porque as notas fiscais foram emitidas no início do ano de 2015, e a Ação de Cobrança protocolada em julho de 2020.

Defende a improcedência da cobrança de 765 sacas de milho da safra 2014/2015, ante o prejuízo sofrido em razão da troca de mercadoria (20 sacos de semente tipo 2B688 por 2B433).

No que se refere à safra 2015/2016, alega a existência de nota de devolução de 55 (cinquenta e cinco) sacos de semente de milho tipo 2B688 e dos produtos químicos, ambos descritos no Pedido n. 6938.

Com esses argumentos, requer a reforma da sentença.

Contrarrazões no Id. 252008208.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que Latina Comércio e Representações Agrícolas Ltda. ajuizou Ação de Cobrança em face de Adriano Luis Muller.

Na Exordial, narrou que na safra 2014/2015, o Requerido assumiu a obrigação de entregar 6.376,45 (seis mil, trezentos e setenta e seis e quarenta e cinco) sacas de milho, porém entregou apenas 5.611,45 (cinco mil, seiscentos e onze e quarenta e cinco) sacas de milho.

Não diferente, na safra 2015/2016 o volume originário transacionado foi de 1.241,60 (um mil, duzentos e quarenta e uma e sessenta) sacas de milho, todavia o Requerido entregou tão somente 539,00 (quinhentos e trinta e nove) sacas de milho.

Aduziu que, em 10/04/2017, as partes compuseram as dívidas até então existentes, e o Requerido assumiu a obrigação de entregar 1.467,60 (mil quatrocentos e sessenta e sete e sessenta) sacas de milho.

Diante do inadimplemento a tempo e modo, pugnou pela condenação do Requerido ao pagamento de 1.467,60 sacas de milho, de 60 Kg cada, padrão Concex, acrescida dos juros legais, correção monetária, além das verbas de sucumbência.

Na Contestação, Adriano Luis Muller afirmou que para majorar a renda familiar, na safra 2014/2015, se arriscou à agricultura, mas não obteve êxito.

Alegou que adquiriu insumos da Requerente para o plantio de 60 hectares de milho, comprometendo-se a entregar 6.376,45 sacas como pagamento.

Seguiu dizendo que a empresa entregou os produtos, mas no dia seguinte o Engenheiro Agrônomo que trabalha para a empresa (Lucas Pedroso de Morais), solicitou que emprestasse algumas sementes para entregar em propriedades vizinhas, com a promessa de que devolveria na semana seguinte. Afirmou que atendeu ao pedido e lhe entregou 20 (vinte) sacos da semente tipo 2B688RR; contudo, o Agrônomo devolveu sementes de qualidade inferior (2B433PW), que reduziram a produtividade da lavoura em quase 50% (cinquenta por cento).

Argumentou que os problemas nas áreas plantadas com a semente de qualidade inferior foram acompanhados pelo Agrônomo Lucas Pedroso de Morais e pelo representante da empresa Requerente, Lair José Prediger, que acordaram a compensação na safra seguinte, para reparar os prejuízos.

Para a safra 2015/2016, o Requerido adquiriu novo pacote da Autora (sementes e insumos) e assumiu o compromisso de entregar 1.241,60 sacas de milho; contudo, a empresa entregou apenas seis bags de ureia e não forneceu os demais produtos. Para regularizar a situação, emitiu nota de devolução.

Aduziu que depois de todos estes transtornos, reuniu com o representante da Requerente, Lair José Prediger, e fizeram um "fechamento das contas", cujo documento foi elaborado a punho e carreado para os autos, o qual, de acordo com o Requerido, não se trata de novação, pois é apenas relatório do ocorrido, com o intuito de solucionar a celeuma conjuntamente.

De acordo com a defesa do Requerido, no levantamento, apurou-se o crédito da empresa de 300 (trezentas) sacas de soja, que foi quitado por meio da dação em pagamento de um Trator Massey Ferguson 4275 repassado à pessoa de alcunha “Nego”, que também era responsável pela empresa.

Apurou-se, também, um saldo de 1.467,60 sacas de milho em favor da empresa, que permaneceu em aberto devido às compensações a ser realizada tanto pelo prejuízo da safra 2014/2015 (motivada pelas sementes de milho que não produziram – qualidade 2B433 PW – restituídas do empréstimo), como também dos produtos que não foram entregues para a safra 2015/2016, destacando a nota de devolução (controle de entrega 014766).

Diante desses fatos, pugnou pela improcedência dos pedidos autoral (Id. 252007185).

Tréplica no Id. 252007193.

No saneador, a preliminar de prescrição foi rejeitada.

Na audiência de instrução e julgamento, realizada em 05/04/2022, foram colhidos os depoimentos do Autor e dos informantes Lucas Pedroso de Morais, Lair José Prediger, Roque Routher e Valmir Clóvis.

Alegações finais nos Ids. 252008196 e 252008197.

O Juiz considerou procedente o pedido inicial e condenou o Requerido ao pagamento de 1.467,60 sacas de milho, de 60kg cada, padrão Concex, assim como a arcar com as verbas de sucumbência.

Inconformado, Adriano Luis Muller interpôs este Recurso de Apelação Cível em que sustenta a prescrição quinquenal (art. 206, §5o, CC).

Explicita que as notas fiscais e os pedidos de compra foram emitidos no início do ano de 2015, porém, a demanda foi

ajuizada somente em 20/07/2020.

Nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve no prazo de cinco anos.

O termo inicial desse prazo, na hipótese de obrigação única, deve observar o princípio da
actio nata
, segundo o qual a prescrição começa a correr a partir do momento em que o titular do direito puder exercê-lo.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO . TEORIA DA "ACTIO NATA". PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. 1. Controvérsia: Recurso especial da demandada impugnando o acórdão proferido na apelação cível interposta pelo demandante, que reformou a sentença proferida em ação de cobrança em que o juízo de primeiro grau reconhecera a prescrição, extinguindo o processo, com resolução do mérito, com fundamento na teoria da "actio nata" . 2. Ausência de preparo: Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a parte que não comprova o pagamento do preparo a tempo e modo, sem o amparo de justa causa, nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado, sofre a pena da deserção. Na hipótese dos autos, verificada a ausência de recolhimento tempestivo do preparo, mas tendo sido providenciado o seu pagamento em dobro, não incide o Enunciado n.o 187, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça .
3. Termo inicial da prescrição: Segundo a teoria da "actio nata", conforme destacado pelo juízo de primeiro grau e reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão de cobrança do credor nasce com a ciência inequívoca da lesão e de sua extensão pelo titular do direito violado. 4. Prazo de prescrição: Tratando-se de dívida líquida constante de instrumento particular, a pretensão de cobrança prescreve no prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art . 206, § 5o, inciso I, do Código Civil.
5. Recurso Especial Conhecido e Provido. (STJ - REsp: 1919523 DF 2021/0030867-4, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022). (sem destaque no original)

Assim, em que pese à relação comercial entre as partes ter acontecido entre os anos 2015/2016, conforme documentos coligidos aos autos, o instrumento particular que retrata a dívida (objeto da Ação de Cobrança) foi firmado em 10/04/2017, sem qualquer ajuste para pagamento de forma parcelada.

Considerando, pois, que a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular prescreve em 5 (cinco) anos, que o documento manuscrito (renegociação de dívida objeto de cobrança) está datado de 10/04/2017 e que a Ação foi ajuizada em 20/07/2020, não há falar em prescrição do direito da Apelada.

Noutro ponto, o Apelante afirma que sofreu prejuízos de quase 50% (cinquenta por cento) da produção da safra 2014/2015 em decorrência do empréstimo de 20 sacos da semente de milho tipo 2B688RR à Apelada, pois lhe foi devolvida semente de milho do tipo 2B433PW, ou seja, de qualidade inferior.

Frisa que, inobstante a inexistência de laudo agronômico para atestar a infertilidade da semente tipo 2B433PW e o consequente prejuízo, há nos autos informações suficientes que demonstram o alegado.

No que se refere à safra 2015/2016 alega que os 55 sacos de sementes de milho tipo 2B688 e os produtos químicos constantes Pedido n. 6938 estão sendo cobrados erroneamente, pois não foram entregues ao Apelante. A empresa entregou apenas 06 toneladas de ureia. Insiste, nesse ponto, que Nota de Devolução n. 014766 comprova o alegado.

Requer a reforma da sentença para afastar a cobrança de 765 sacas de milho relativa à safra 2014/2015. Subsidiariamente, pugna pelo abatimento de 420 sacas de milho, cuja quantia equivale a 20 sacos da semente tipo 2B433PW. Quanto à safra 2015/2016, requer a improcedência da pretensão autoral em virtude da inexistência do débito.

Sabe-se que a Ação de Cobrança é meio judicial utilizado para exigir o pagamento de dívida em casos em que o devedor não a quita espontaneamente. Essa Ação é comum em relações contratuais, comerciais e até mesmo em débitos de natureza extracontratual.

Na hipótese, constata-se que a Ação de cobrança foi ajuizada com base no documento manuscrito por Lair José Prediger (representante da Apelante à época dos fatos) e pelo Apelado, datado de 10/04/2017, em que consta a renegociação da dívida referente à aquisição, pelo Recorrente, dos grãos de milho e soja para a produção na safra 2014/2015 e 2015/2016. Veja:

A discussão recursal, importante consignar, circunscreve-se às sacas de milho.

No que tange ao documento manuscrito, o Recorrente não contesta a sua validade. Ao contrário, na audiência de instrução e julgamento admitiu que
“faltou essas 765 sacas porque eu não consegui produzir”.

Ainda em seu depoimento, o Apelante insistiu na afirmativa de que não pagou a dívida (safra 2014/2015 de milho) em decorrência da infertilidade da semente tipo 2B433PW (recebida em substituição à 2B688) e, de conseguinte, à quebra na produção de 1800 sacas de milho na safra 2014/20015.

Em que pese tal alegação, o Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o artigo 373, inciso II, do CPC, vez que deixou de trazer ao caderno processual qualquer laudo técnico e/ou fotos para demonstrar a falha no plantio da semente.

Em outras palavras, não há qualquer respaldo técnico ou documental que corrobore tal versão, inexistindo Laudo Agronômico, registros fotográficos, Notas Fiscais ou quaisquer outros documentos materiais que possam conferir suporte probatório à quebra de safra.

Assim, sem olvidar a confissão do Apelante em audiência de julgamento, inconteste o débito relativo a 765 sacas de milho da safra 2014/2015.

No que se refere à saca 2015/2016, alega que 55 (cinquenta e cinco) sacos de sementes de milho 2B688 e os produtos químicos constantes na Nota n. 6938 estão sendo cobrados equivocadamente, pois não foram entregues. Reitera que a Apelada entregou apenas 06 (seis) toneladas de ureia.

Ao que se extrai do documento de Id. 252007163 (Pedido n. 6938), em 05/01/2016 o Apelante adquiriu 55 (cinquenta e cinco) sacos de semente de milho tipo 2B688RR e 6 (seis) toneladas de ureia, além de glifosato, atrazina nitro e imido. O documento comercial, vale dizer, contém a assinatura do vendedor e do comprador. Vejamos:

Ademais, ainda que o Recorrente insista na tese de que
“os únicos produtos entregues foram 6 bag de uréia, nada mais”
, não trouxe provas do alegado.

Importante destacar que o “Controle de Entrega n. 014976” demonstra que o Apelante recebeu 6 (seis) toneladas de ureia em
17/
03
/2016, enquanto que a compra das semente e insumos descritos no Pedido n. 6938 ocorreu no mês de janeiro de 2016 (Id. 252007163 – Pág. 4). Vejamos:

Nesse passo, o documento acima nem de longe serve para comprovar o não recebimento dos itens descritos no Pedido n. 6938, ou seja, 55 sacos de semente de milho tipo 2B688RR, glifosato, atrazina nitro e imido, ante o lapso temporal entre uma compra e outra.

De igual modo, não é possível concluir, por meio da “Nota de Devolução” n. 014766, emitida em 20/02/2016, que o produto nela descrito, ou seja, 55 sacos de semente de milho 2B688RR se refere àquela compra realizada em 05/01/2016 (Pedido n. 6938) (Id. 252007188).

Superadas tais constatações, não se pode olvidar que a renegociação da dívida foi firmada em 10/04/2017 e
nenhuma
ressalva nesse particular (itens não recebidos) foi feita pelo devedor Apelante, o que ratifica a plena validade e eficácia do ato negocial.

Desde há muito a jurisprudência entende nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CABE AO RÉU O ÔNUS DA PROVA DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. 1 . A prova de fato extintivo, impeditivo ou modificativo do direito afirmado pelo Autor é encargo do Réu, haja vista que a parte que alega deve buscar os meios necessários para convencer o Juiz da veracidade do fato, porquanto é a maior interessada no seu reconhecimento e acolhimento (art. 373, I e II, do CPC). 2. In casu, a Apelante/R . não comprovou a quitação da dívida, por meio de documentos; todavia, não desconstituindo a cobrança, nem produzindo qualquer prova para desconstituir o direito da Autora, tampouco trouxe ao processo qualquer demonstrativo da quitação da dívida, situação que ratifica a conclusão inserta na sentença infligida. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (TJ-GO - APL: 01470566620158090137, Relator.: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 31/10/2017, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 31/10/2017).

O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, decidiu que, para desconstituir os fatos alegados pelo Autor, incumbe ao Réu, comprovar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito, nos termos do que dispõe o artigo 373, inciso II, do CPC:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AOS ARTS . 489 E 1.022 DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA . JULGAMENTO CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO. AUTOR . SÚMULA 83/STJ. MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ . RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. "Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art . 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)" (AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe de 18/06/2021)
. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2336750 SP 2023/0108843-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2024). (sem destaques no original)

Evidente, pois, que o Apelante não se desincumbiu do ônus que lhe impõe o Código de Processo Civil. Logo, escorreita a conclusão adotada na sentença.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e, em atenção ao artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025